Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REMESSA À DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU PRONUNCIADO. CONDENAÇÃO. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga-DF, a qual pronunciou o paciente, sem prévia intimação para constituir novo defensor, mesmo diante da omissão do advogado constituído em não apresentar as alegações finais, e sem encaminhar os autos para a Defensoria Pública.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal e (ii) analisar se a ausência de oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri acarreta nulidade da decisão de pronúncia.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de apresentação de alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri não configura nulidade automática, uma vez que a decisão de pronúncia representa juízo provisório acerca da autoria e da materialidade do delito.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada.